Tribunal: STF
Processo: ARE 776511
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-02-18
Data de publicação: 2014-02-18

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. POLICIAL MILITAR. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LEI ESTADUAL Nº 285/79. AUXÍLIO-FUNERAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DISPONIBILIZADO EM 05.4.2013.



    A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Aplicação do óbice da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”.



    Divergir do entendimento do acórdão recorrido quanto ao preenchimento dos requisitos legais e sobre o direito da ora agravada ao recebimento do benefício denominado pecúlio post mortem, previsto nos arts. 26 e 45, da Lei Estadual nº 285/79, demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame da moldura fática constante no acórdão regional, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.



    Agravo regimental conhecido e não provido.